Tribunal: CARF
Processo: 16306.000278/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRAZO PARA AFERIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ENTREGA DA DCOMP.
Cabe ao fisco revisar a base de cálculo utilizada para apurar eventual direito creditório contra ele oposto, não se exigindo o lançamento fiscal para a glosa do valor pretendido pela Interessada. O prazo de 5 anos para a revisão do crédito pleiteado tem sua contagem iniciada com a entrega da respectiva DCOMP.
REJUÍZO FISCAL. LIMITE LEGAL PARA COMPENSAÇÃO.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.
PREJUÍZO FISCAL. COMPROVAÇÃO DO SALDO.
O Lalur não serve como prova se apresentado isoladamente, sem o amparo dos demais livros cujo registro é obrigatório (Diário e/ou Razão).
DIREITO CREDITÓRIO. RENDIMENTOS FINANCEIROS. TRIBUTAÇÃO. OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A compensação de prejuízo fiscal do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, em razão de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras, condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação de que as receitas financeiras correspondentes foram oferecidas à tributação em época própria.
Diligência. Prova pericial.
Para que se justifique a conversão do julgamento em diligência, é necessária a produção de um início de prova, suficiente a causar dúvida acerca de fatos no órgão julgador.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Pagamentos a beneficiários identificados também podem dar ensejo à cobrança de IRRF quando não estiver comprovada a operação ou a sua causa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.000278/2010-62
ACÓRDÃO
1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002
REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
PRAZO PARA AFERIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA ENTREGA DA DCOMP.
Cabe ao fisco revisar a base de cálculo utilizada para apurar eventual
direito creditório contra ele oposto, não se exigindo o lançamento fiscal
para a glosa do valor pretendido pela Interessada. O prazo de 5 anos para
a revisão do crédito pleiteado tem sua contagem iniciada com a entrega da
respectiva DCOMP.
REJUÍZO FISCAL. LIMITE LEGAL PARA COMPENSAÇÃO.
De acordo com o Supremo Tribunal Federal, é constitucional a limitação do
direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo
negativa da CSLL.
PREJUÍZO FISCAL. COMPROVAÇÃO DO SALDO.
O Lalur não serve como prova se apresentado isoladamente, sem o amparo
dos demais livros cujo registro é obrigatório (Diário e/ou Razão).
DIREITO
CREDITÓRIO.
RENDIMENTOS
FINANCEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A compensação de prejuízo fiscal do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, em razão de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras,
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que
inclui a comprovação de que as receitas financeiras correspondentes foram
oferecidas à tributação em época própria.
Diligência. Prova pericial.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
2
Para que se justifique a conversão do julgamento em diligência, é
necessária a produção de um início de prova, suficiente a causar dúvida
acerca de fatos no órgão julgador.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Pagamentos a beneficiários identificados também podem dar ensejo à
cobrança de IRRF quando não estiver comprovada a operação ou a sua
causa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar.
Vencidos os conselheiros André Luís Ulrich Pinto (relator), Fellipe Honório Rodrigues da Costa e a
conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, que acolhiam a preliminar de nulidade do
despacho decisório. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mauricio Novaes Ferreira.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 16-81.299 - 1a Turma da
DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora
Recorrente contra despacho decisório que não homologou as compensações vinculadas aos
PER/Dcomps
sob
nos
14361.11415.091006.1.7.02-1081,
15812.11417.101006.1.7.02-5956,
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
3
31884.23515.101006.1.7.02-9714,
14910.04528.101006.1.7.02-5305
e
24813.22366.260307.1.3.02-0759.
Consta do despacho decisório que a Recorrente compensou o Lucro Real com
prejuízos fiscais de períodos anteriores acima do limite de 30% estabelecido na legislação e em
valores superiores aos disponíveis.
Também constou do despacho decisório que foi comprovado que a Recorrente
sofreu retenções no valor de R$ 790.851,11, com rendimento bruto de R$ 3.955.071,26. Ocorre
que a Autoridade Fiscal também constatou que apenas parte das respectivas receitas foram
oferecidas à tributação.
19. Com relação aos valores de IRRF sobre aplicações financeiras,verificou-se qué
as receitas financeiras ( fl.1'9) no valor de R$ 3.953.402,77 foram parcialmente
oferecidas à tributação na Ficha 06, linha 24 (R$ 1.767.06:4, 10). Desta forma,
considerando o aproveitamento proporcional do IRRF relativo às receitas
realmente oferecidas à tributação, pode ser considerado para fins de cálculo de
saído negativo de IRPJ o montante de R$ 353.421,28 (R$ 1.767.064,10/
R$3.953.402,77 * 790.679,85 + R$ 8,78) = 353.421,2.8.

Por essas razões, a Autoridade Fiscal entendeu por bem
20. Concluindo, ao se considerar que a. empresa utilizou prejuízo superiores ao
disponível, compensou acima de trinta por cento permitido, bem como não
ofereceu as; receitas financeiras à tributação na sua totalidade, foi refeita a Ficha
12 A ( f1..17).
Cálculo do Imposto de Ronda sobre o Lucro Real

O relatório integrante do acórdão recorrido resume bem as razões expostas pela
ora recorrente em sua manifestação de inconformidade.
Os argumentos apresentados foram os seguintes:
1. A impugnante teria saldo de prejuízo fiscal disponível para a compensação
procedida;
2. A revisão do valor declarado pela Impugnante em sua DIPJ não poderia ser
procedida por meio da análise de pedido de restituição, em especial quando já
operada a decadência;
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
4
3. A impugnante estaria amparada por acórdão proferido nos autos da Apelação
em Mandado de Segurança (Processo n° 96.03.057623-9/SP), já transitado em
julgado, conferindo-lhe o direito de compensar integralmente o saldo de prejuízo
fiscal acumulado, sem a limitação a 30%;
4. Parte do valor das retenções sofridas no ano-calendário de 2002 seria relativa a
receitas auferidas em períodos anteriores e já oferecidas à tributação em época
própria.

A DRJ entendeu por bem indeferir o pedido de diligência e julgar improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PREJUÍZO FISCAL. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
O Lalur não serve como prova se apresentado isoladamente, sem o amparo dos
demais livros cujo registro é obrigatório (Diário e/ou Razão).
DIREITO
CREDITÓRIO.
PREJUÍZO
FISCAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
VERIFICAÇÃO DA NATUREZA, ORIGEM, LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
INFORMADOS EM DIPJ. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE
A análise de direito creditório pela autoridade administrativa, decorrente de
pedido de restituição/declaração de compensação cujo crédito tem origem em
informação constante da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, não se sujeita ao prazo decadencial para constituição de crédito
tributário, eis que não se trata de revisão de ofício da DIPJ, para fins de
lançamento de ofício, mas sim de verificação da natureza, origem, certeza e
liquidez do crédito pleiteado para fins de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das
modalidades de extinção do crédito tributário.
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO LEGAL A partir do Ano-calendário
de 1995, os prejuízos fiscais (aí incluídos os apurados em anos anteriores a 1995)
somente podem ser compensados com o lucro líquido ajustado pelas adições e
exclusões previstas na legislação do imposto de renda, até o limite de 30%.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RENDIMENTOS
FINANCEIROS.
TRIBUTAÇÃO.
OFERECIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A compensação de prejuízo fiscal do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica,
em razão de IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras, condiciona-se à
demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a comprovação
de que as receitas financeiras correspondentes foram oferecidas à tributação em
época própria.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
5
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA
DE 1a INSTÂNCIA.
É facultado ao julgador de primeira instância indeferir a realização de diligências e
perícias quando entender desnecessárias.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário defendendo a suficiência dos
estoques de prejuízo fiscal acumulados em períodos anteriores, a ilegalidade da trava de 30% para
compensação de prejuízos fiscais, a decadência do direito da fiscalização rever a apuração do IRPJ
do ano-calendário de 2002 quando da emissão do despacho decisório em 01/03/2011. Além disso,
também apresentou argumentos para ver confirmada a totalidade do IRRF, alegando que as
receitas teriam sido oferecidas à tributação em anos-calendários anteriores a 2002, protestando
pela conversão do julgamento em diligência para confirmação de seus argumentos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Conforme descrito linhas acima, o saldo negativo pleiteado pela Recorrente não foi
reconhecido pela Autoridade Fiscal, que fundamentou a não homologação na compensação
indevida de prejuízo fiscal, bem como no não oferecimento de receitas financeiras à tributação na
sua totalidade.
1
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DA BASE DE CÁLCULO
O primeiro ponto que deve ser discutido, antes de se analisar se a Recorrente
detinha estoque de prejuízo fiscal em valor suficiente para compensação do lucro real apurado no
ano-calendário de 2002 ou se deve prevalecer a trava de 30% para compensação de prejuízo fiscal
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
6
é se a Fiscalização tinha o direito de rever a base de cálculo do IRPJ quando da emissão do
despacho decisório.
Nesse sentido, deve-se destacar que o saldo negativo em questão é relativo ao ano-
calendário de 2002, enquanto o despacho decisório em referência foi emitido em março de 2011.
Também merece destaque o fato de que não se tem notícias nos autos do presente processo de
lavratura de autos de infração para glosa da compensação de prejuízos fiscais no ano-calendário
de 2002.
Esses pontos são relevantes pois delimitam uma discussão que encontra
posicionamentos divergentes no âmbito deste Conselho.
No âmbito das câmaras baixas, o recente acórdão no 1301-007.774 (sessão de
julgamento 23/06/2025), de relatoria do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza e que teve o
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveria Santos como redator designado, bem expõe os diferentes
entendimentos a respeito do tema.
Depreende-se da leitura do referido acórdão que o relator votou por dar
provimento ao recurso voluntário por entender que a reconstituição da apuração do Lucro Real
depende da lavratura de auto de infração. No entanto, prevaleceu, por voto de qualidade, o
entendimento de que a análise da liquidez e certeza do crédito exigida pelo art. 170 do Código
Tributário Nacional autorizaria a recomposição da base de cálculo, seja na base da receita seja na
glosa de despesas, o que poderia ocorrer sem a necessidade da lavratura de auto de infração.
No âmbito da Câmara Superior, os acórdãos no 9101-007.104, 9101-007.153 e
9101-007.152, julgados nos meses de agosto e setembro de 2024, já com a atual composição da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose Dalle Lucca e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).
Em todos os casos, o resultado do julgamento foi o provimento dos recursos
especiais interpostos pelos contribuintes, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Jandir José
Dalle Lucca que votaram por negar provimento.
A título de exemplo, transcreve-se abaixo a ementa do acórdão no 9101-007.104:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
PROCESSOS DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REVISÃO DE BASE DE CÁLCULO
PELO FISCO APÓS O PRAZO DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
7
É defeso ao Fisco, em processo de restituição ou compensação, alterar base de
cálculo de tributo incidente sobre o lucro informado em DIPJ, após o decurso do
prazo decadencial.
Como se vê, portanto, trata-se de questão polêmica e complexa, que está longe de
ser pacificada. No âmbito desta Turma, já tive a oportunidade de me manifestar no sentido de que
a Autoridade Fiscal, ao analisar declaração de compensação, não pode proceder à revisão da base
de cálculo após o decurso do prazo decadencial e sem a lavratura de auto de infração.
Assim se afirma, com fundamento no art. 9o, § 4o do Decreto no 70.235/1972, a
lavratura de auto de infração se faz necessária, ainda que da infração à legislação tributária não
resulte exigência de crédito tributário.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Desse modo, ainda que não houvesse decorrido o prazo decadencial, a revisão da
base de cálculo só seria admissível caso a Autoridade Fiscal lavrasse auto de infração para
proceder à glosa do prejuízo fiscal.
Por essas razões, entendo que assiste razão à Recorrente quando suscita a
preliminar de decadência e nulidade do despacho decisório.
2
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL
Vencido quanto à análise da preliminar. Passo ao mérito.
A Recorrente repete as razões apresentadas em sede de manifestação de
inconformidade, segundo as quais teria direito à compensação do prejuízo fiscal de R$
8.808.013,68, uma vez que: (i) teria direito de realizar a compensação sem observar a trava de
30% prevista no art. 250, III do RIR/99; e (ii) detinha estoque de prejuízo fiscal em valor suficiente
para proceder a tal compensação.
2.1 COMPENSAÇÃO INTEGRAL DO PREJUÍZO FISCAL ACUMULADO
Argumenta que o seu direito de compensar integralmente o prejuízo fiscal
acumulado está garantido pelo mandado de segurança no 96.03.057623-9/SP.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
8
Analisando a decisão juntada aos autos do presente processo, nota-se que o
Tribunal Regional Federal da 3a Região, aplicando o princípio da anterioridade de exercício
prevista no art. 150, III, “c” da Constituição Federal, entendeu que a limitação do direito à
compensação introduzida pela Lei no 8.981/1995 só poderia ser exigida a partir de 1o de janeiro de
1996.
Ou seja, o que o TRF3 reconheceu é que a ora Recorrente não estava sujeita à
limitação de 30% para compensação de prejuízo fiscal no ano-calendário de 1995. Portanto, ao
contrário do que afirma a Recorrente, a referida decisão judicial não garante o seu direito de
compensar integralmente o prejuízo fiscal no ano-calendário de 2002.
A DRJ, ao analisar a questão, chegou ao mesmo entendimento.
Do direito de compensar integralmente o saldo de prejuízo fiscal acumulado,
sem a limitação a 30%
A manifestante alega que estaria amparada por acórdão proferido nos autos da
Apelação em Mandado de Segurança (Processo n° 96.03.057623-9/SP), já
transitado em julgado, conferindo-lhe o direito de compensar integralmente o
saldo de prejuízo fiscal acumulado, sem a limitação a 30%.
A referida decisão possui o seguinte teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. Possibilidade de se veicular
pedido de compensação em sede de mandado de segurança. Posição
majoritária prevalecente. Compensação de prejuízos fiscais apurados até 31
de dezembro de 1994, sem as limitações impostas pelos arts. 42 e 58 da
Medida Provisória n° 812/94, convertida na Lei n° 8.981/95. Observância do
principio da anterioridade.
1. Constitui posicionamento majoritário na Quarta Turma deste Tribunal a
possibilidade de se proceder à compensação de créditos tributários em sede
de mandado de segurança.
2. Em prol da estabilidade da jurisprudência, deve o Juiz, vencido em seu
ponto de vista, aderir a orientação prevalente dos componentes da Turma.
3. Em atenção ao que dispõe o art. 150, III, "b", da CF/88, o principio da
anterioridade deve ser observado, dai se extraindo que as limitações
impostas pelos arts. 42 e 58 da Lei n° 6.981/95, tornadas públicas apenas no
dia 02 de janeiro de 1995, somente passaram a incidir a partir de 1o de
janeiro de 1996.
4. Apelação a que se dá provimento.
Da leitura dessa decisão, depreende-se que as limitações de compensação de
saldo de prejuízo fiscal previstas nos arts. 42 e 58 da Lei n° 6.981/95 “passaram a
incidir a partir de 1o de janeiro de 1996”.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
9
Se o prejuízo fiscal em questão se refere ao ano-calendário de 2002, não há que
se falar em direito a compensar integralmente o saldo de prejuízo fiscal
acumulado, uma vez que o dispositivo legal em comento já se encontrava em
vigor.
Nesse sentido, aponta-se a Solução de Consulta no 95, de 5/4/2007 – 7a Região,
que disserta nos seguintes termos:
12.A partir dos fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro de 1995 em
diante, tais sistemáticas de compensações de prejuízos fiscais e bases
negativa da CSLL foram expressamente modificadas pelo estabelecido nos
artigos 42 e 58 da Medida Provisória no 812/94, convertida na Lei no
8.981/95, que em síntese assim determinam: Art. 42. A partir de 1o de
janeiro de 1995, para efeito de determinar o lucro real, o lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas e autorizadas pela legislação
do Imposto sobre a Renda, poderá ser reduzido em no máximo, 30% (trinta
por cento). Art. 58. Para efeito de determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro, o lucro líquido ajustado poderá ser
reduzido por compensação da base de cálculo negativa, apurada em
períodos-base anteriores em, no máximo, 30% (trinta por cento). Releva,
ainda, esclarecer que o disposto nos artigos 15 e 16 da Lei no 9.065/95
apenas estabelecem que o prejuízo fiscal ou base negativa da CSLL,
apurados a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, podem ser
compensados, cumulativamente, com prejuízos fiscais e bases negativas de
CSLL apurados até 31 de dezembro de 1994, observado o limite máximo de
30% (trinta por cento).
Também se encontra decisão administrativa a respeito:
A partir do Ano-calendário de 1995, os prejuízos fiscais (aí incluídos os
apurados em anos anteriores a 1995) somente podem ser compensados
com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na
legislação do imposto de renda, até o limite de 30%. – Acórdão 07-8.883 –
3a Turma da DRJ/FNS, 17/11/2006.
A alegação, portanto, não merece prosperar.
Não sendo aplicável a decisão judicial no caso em tela, deve-se aplicar a trava de
30% prevista no art. 250, III do RIR/99 vigente à época dos fatos, limite que, inclusive, já foi
validado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
Portanto, a irresignação da Recorrente quanto ao limite de 30% não merece
prosperar.
2.2 SUFICIÊNCIA DE SALDO DE PREJUÍZO FISCAL
Mas não é só, além de defender o direito de deduzir integralmente o prejuízo fiscal
acumulado, a Recorrente defende que detinha saldo suficiente para proceder à compensação no
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
10
valor de R$ 8.808.013,68. Como já relatado linhas acima, a Fiscalização entendeu que a Recorrente
possuía, no ano-calendário de 2001, prejuízo fiscal acumulado de R$ 3.362.972,02.
Quanto a esse ponto, assim se manifestou a DRJ:
Do saldo de prejuízo fiscal disponível para a compensação
A manifestante alega que teria saldo de prejuízo fiscal disponível para a
compensação procedida.
A fiscalização entendeu de forma diversa, ao relatar o que segue:
“12 . Além de não ter obedecido o limite de 30% conforme determina o
artigo 250 do Decreto n.° 3000/99, o contribuinte compensou valores
superiores ao disponível de prejuízo fiscal, conforme comprova o sistema
online Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI),anexado
às fls. 177 a 187. No ano de 2001 o contribuinte possuía de saldo de prejuízo
fiscal o valor de R$ 3.362.972,02 (f1.184) e, na linha 17 (fl. 185) cria o valor
de R$ 8.808.013,68.”
Em sua defesa, a manifestante aponta o seguinte:
“Entretanto, o saldo de prejuízo fiscal de exercícios anteriores disponível
para compensação no ano-calendário 2002 é de R$ 8.808.013,68 (oito
milhões oitocentos e oitenta mil, treze reais e sessenta e oito centavos),
conforme declarado pela Impugnante na DIPJ 2002 (Linha 42, Ficha 09A), e
comprovado pelos lançamentos na Parte B dos Livros de Apuração do Lucro
Real "LALUR" dos exercícios de 1998 a 2002 (Docs. 03 a 06).”
Entendemos que as alegações e os documentos apresentados pela manifestante
não são suficientes para comprovar a existência do alegado prejuízo fiscal. O
LALUR não serve como prova se apresentado isoladamente, sem o amparo dos
demais livros cujo registro é obrigatório (Diário e/ou Razão). Nesse mesmo
sentido, existem as seguintes decisões:
LUCRO INFLACIONÁRIO. INSTRUMENTO HÁBIL. SAPLI. O Sapli é alimentado
por informações prestadas pelo próprio contribuinte. Desta forma poderá
ser utilizado pela fiscalização como instrumento de controle do lucro
inflacionário. Para contraditá-lo deve o contribuinte fazer prova. O Lalur
não serve como prova se apresentado isoladamente, sem o amparo dos
demais livros cujo registro é obrigatório (Diário e/ou Razão). Acórdão 03-
22.689 – 2a Turma da DRJ/BSA, 28/09/2007.
DISCREPÂNCIA DE VALORES. SAPLI E LALUR. Os valores constantes no LALUR
da interessada não tem valor probante quando diferem daqueles constantes
do SAPLI, oriundos dos transcritos em sua DIRPJ, devendo ser considerado
os valores constantes neste, quando passado o prazo para retificação das
DIRPJ e mormente quando a própria interessada apresenta dois LALUR com
valores díspares. Acórdão 9.140 – 5a Turma da DRJ/RJOI, 15/12/2005.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
11
Ante o exposto, percebe-se que a fiscalização agiu com acerto e, portanto, refuta-
se a alegação de que a manifestante teria saldo de prejuízo fiscal disponível para a
compensação procedida.
A Recorrente, em seu recurso voluntário, defende que o LALUR deve ser tido como
prova suficiente para demonstração do saldo de prejuízo fiscal acumulado. Entendo que assiste
razão ao acórdão recorrido. É dever da Recorrente, na condição de contribuinte, manter em sua
guarda a documentação comprobatória dos fatos que alega. A apresentação isolada do LALUR,
sem amparo de Livro Diário e/ou Razão, não faz prova do seu alegado prejuízo fiscal, devendo
prevalecer a informação constante no SAPLI.

3
IRRF
Por fim, a Recorrente defende que o IRRF utilizado na composição do saldo negativo
deve ser integralmente considerado. Conforme ao que se recorda, a Autoridade Fiscal considerou
não confirmada a totalidade do IRRF por não ter identificado o oferecimento da totalidade das
receitas à tributação.
Dessa forma, a Autoridade Fiscal considerou confirmado o valor de R$ 353.421,28.
19. Com relação aos valores de IRRF sobre aplicações financeiras, verificou-se que
as receitas financeiras ( fl.1'9) no valor de R$ 3.953.402,77 foram parcialmente
oferecidas à tributação na Ficha 06, linha 24 (R$ 1.767.06:4, 10). Desta forma,
considerando o aproveitamento proporcional do IRR.F relativo às receitas
realmente oferecidas à tributação, pode ser considerado para fins de cálculo de
saído negativo de IRPJ o montante de R$ 353.421,28 (R$ 1.767.064,10/
R$3.953.402,77 * 790.679,85 + R$ 8,78) = 353.421,2.8.

A Recorrente alega que ofereceu tais receitas à tributação nos anos-calendário de
1998, 1999 e 2001. Ocorre que as suas alegações são absolutamente desprovidas de provas, uma
vez que a Recorrente nem sequer juntou livro razão ou DIPJ dos referidos períodos.
Dessa forma, por absoluta ausência de documentação probatória, o recurso
voluntário interposto pela Recorrente não merece provimento quanto a esse ponto.
4
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA
Por fim, quanto ao requerimento de diligência, melhor sorte não assiste a
Recorrente. Isso porque, por mais que se reconheça que o processo administrativo fiscal é regido
pelos princípios da busca da verdade material e do formalismo moderado, não se pode olvidar que
recai sobre a contribuinte o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, tal como ocorre com
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
12
o oferecimento à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras em anos-calendário
anteriores.
Por mais que a alegação seja plausível, cabia à Recorrente demonstrá-la mediante
apresentação de sua contabilidade. Ocorre que a Recorrente permaneceu inerte, sem demonstrar
o reconhecimento dos rendimentos da referida aplicação financeira em períodos anteriores. Dessa
forma, não havendo um início de prova, entendo ser prescindível a conversão do julgamento em
diligência.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e acolher a preliminar
suscitada pela Recorrete. Vencido quanto à preliminar, voto por indeferir o pedido de conversão
do julgamento em diligência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante o muito bem fundamentado voto proferido pelo ilustre Conselheiro
Relator, o Colegiado, por voto de qualidade, entendeu que o caso é de rejeição da preliminar de
decadência do direito de o fisco analisar os fatos que redundaram no inexistente saldo negativo
pleiteado pela Interessada.
Trata-se, como bem destacado pelo Conselheiro Relator, de inexistente saldo
negativo do ano-calendário 2002 cujo direito creditório foi considerado improcedente por
despacho exarado em março de 2011.
O PER foi formalizado em 09/10/2006, de modo que o prazo para homologação
tácita começou a ser computado a partir daquela data, o que resulta na tempestividade do
despacho decisório, formalizado antes de decorridos 5 anos do pedido.
Note-se, aliás, que a DIPJ retificadora que fundamenta o pedido foi apresentada na
mesma data (fl. 17):
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
13

Ademais, é de se registrar que o direito vindicado teria sido auferido pela
COMPANHIA QUIMICA METACRIL, incorporada pela Recorrente em 31/12/2002, cujo alegado
saldo negativo foi assim informado na DIPJ retificadora:

Consta ainda do despacho decisório (e-fl. 198) que somente parte do rendimento
que ensejou as deduções de IRRF foi tributada:
19. Com relação aos valores de IRRF sobre aplicações financeiras, verificou-se que
as receitas financeiras ( f1.19) no valor de R$ 3.953.402,77 foram parcialmente
oferecidas à tributação na Ficha 06, linha 24 (R$ 1.767.064,10). Desta forma,
considerando o aproveitamento proporcional do IRRF relativo às receitas
realmente oferecidas à tributação, pode ser considerado para fins de cálculo de
saldo negativo de IRPJ o montante de R$ 353.421,28 (R$ 1.767.064,10/
R$3.953.402,77 * 790.679,85 + R$ 8,78) = 353.421,28.
Essas as principais informações fáticas do caso em julgamento.
Note-se que o voto do ilustre Relator escorou sua decisão em dois fundamentos
distintos: o primeiro deles considera que nos casos em que a análise do direito creditório envolve
a revisão da base de cálculo apurada pelo sujeito passivo, seria indispensável a formalização de
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
14
auto de infração, não sendo suficiente a emissão de despacho decisório nestes casos; o segundo,
que estaria decaído o direito de o fisco analisar a apuração da base de cálculo do IRPJ, já que
relativa ao ano-calendário 2002, e o despacho decisório fora proferido em março de 2011, tendo-
se transcorrido mais de 5 anos da data do fato gerador.
Para ilustrar a alegada necessidade de auto de infração para a alteração da base de
cálculo da CSLL objeto do direito creditório, valeu-se do voto vencido no acórdão 1301.007.774
que considerou indispensável a lavratura de auto de infração no caso em julgamento. As
principais razões do voto vencido são as seguintes (destaques acrescidos):
Porém, isso não ocorreu no caso em exame, pois inexiste notícias nos autos
de que a Receita Federal reconstituiu a apuração do Lucro real, mediante
lavratura de auto de infração. Quem reconstitui tal apuração foi o
Despacho Decisório, a partir de uma constatação fiscal via Representação
Fiscal, repita-se, sem lavratura de Auto de Infração, sendo efetuados
ajustes no cálculo do IRPJ e, consequentemente, na apuração do saldo
negativo do imposto de renda do exercício de 2013, ano-calendário 2012,
para em seguida, DEFERIR PARCIALMENTE o crédito constante do
PER/DCOMP no 01473.19931.210313.1.3.02-5730, no valor de R$
575.856,55 (e-fls. 200/201).
Nesse passo, compreendo equivocado o procedimento do Fisco.
Com efeito, em análise de direito creditório, a Autoridade Fiscal NÃO pode
alterar a base de cálculo de tributo, com fins de reduzir o valor devido, e
por consequência, o crédito fundado em Saldo Negativo. Tal alteração só
pode ser realizada através de lançamento tributário, nos moldes do CTN.
[...]
De acordo com este dispositivo, a Autoridade Fazendária possui o prazo de
cinco anos para verificar se o crédito pleiteado atende aos requisitos
especificados no artigo 74, ou seja, se o referido crédito poderia ser objeto
de compensação, se está atrelado a débitos pendentes, se já foi objeto de
pedido de compensação ou restituição etc.
Eventual revisão de despesas apuradas na base de cálculo do saldo
negativo que deu origem ao crédito pleiteado não está suportada pelo
disposto no art. 74, já que esse tipo de análise não está contida em
nenhum dos dispositivos por ele descritos, e tampouco estaria contida em
uma interpretação extensiva desse dispositivo, tendo em vista que
qualquer extensão nesse sentido representaria uma ofensa ao princípio da
segurança jurídica e ao próprio CTN.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
15
Embora se admita a extensão da análise relativa ao pedido de
compensação e aprofundamento da verificação do período de origem do
crédito, tal verificação não pode ser sem limites. Isso porque, uma coisa é a
verificação da existência dos pagamentos ou outras formas de quitação
efetuados anteriormente e que justificam a restituição ou a compensação.
Outra coisa é a revisão da própria apuração do tributo devido à época do
pagamento indevido ou a maior.
Ou seja, a revisão da própria apuração do saldo a restituir em nada se
relaciona com o direito do fisco de averiguar a existência do pagamento
ou quitação que justifica o saldo a restituir, defluindo-se daí que qualquer
revisão que implique em alteração de crédito tributário legalmente
constituído pelo Contribuinte, só pode ser feito por meio de veículo
necessário e suficiente à revisão do referido crédito, no caso, só pode
ocorrer via lançamento de ofício, nos moldes do artigo 142 do CTN.
[...]
Diga-se mais: a obrigatoriedade de efetuar o lançamento para constituição
do crédito tributário apurado, quando este, aos olhos do Fisco, não foi
regularmente apurado e confessado pelo sujeito passivo, também está
prevista no parágrafo 4o, do artigo 9o do Decreto no 70.235/1972, que
determina a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento,
inclusive para os casos em que, “constatada a infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário”, conforme se
extrai, verbis:
[...]
Afinal, até mesmo a distribuição do ônus da prova é diversa entre os
processos de exigência de crédito tributário (ônus da fiscalização) e
ressarcimento/compensação (ônus do contribuinte).
[...]
Assim, independentemente se a revisão da base de cálculo ocorrer antes
de transcorrido o prazo decadencial, a lavratura de Infração é mandatória,
e deve ser efetuada nos moldes do artigo 142 do CTN (além do citado §4,
do art. 9o do Decreto no 70.235/72), para constituir validamente o crédito
tributário que não foi objeto de declaração pelo contribuinte.
Segundo o voto transcrito, a análise da correção da base de cálculo que ensejou a
formação do saldo negativo não está contemplada no art. 74 da Lei no 9.430/1996, de modo que
não poderia ser realizada no procedimento ligado ao PER/DCOMP.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
16
Não penso da mesma forma. Veja-se o que dispõe o caput do art. 74 (destaques
acrescidos):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
De acordo com o texto, o crédito passível de restituição ou ressarcimento poderá
ser utilizado para compensação de débitos próprios. E o CTN expressamente informa quais são os
créditos passíveis de restituição (destaques acrescidos):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162,
nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Não custa rememorar que o art. 170 do Código igualmente vincula a possibilidade
de compensação à liquidez e certeza do direito creditório, matéria aliás prestigiada por este
Conselho em reiteradas decisões:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública
Nos termos do CTN, portanto, são passíveis de restituição os valores recolhidos a
maior em face da legislação aplicável, levando-se em conta a natureza e circunstâncias materiais
do fato gerador. Apenas os valores assim apurados são passíveis de restituição e podem ser
usados, já que líquidos e certos, para a compensação de débitos.
Portanto, não há óbice legal para que a autoridade fazendária, quando da análise de
pedido de restituição, cumulado ou não com pedido de compensação, analise a composição da
base de cálculo do tributo que ensejou o direito vindicado, já que o fisco está obrigado a conferir
se o valor apurado obedeceu a legislação aplicável e se está adequado à natureza ou
circunstâncias do fato materiais do fato gerador. Aferir estes elementos sem avaliar a composição
da base de cálculo do tributo é tarefa impossível.
Superada a possibilidade (necessidade, diriam alguns com propriedade) de o fisco
analisar a base de cálculo que ensejou o saldo negativo objeto do pedido de restituição, resta
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
17
aferir se eventual ajuste decorrente do procedimento levado a efeito pela autoridade fiscal
deveria ser obrigatoriamente objeto de auto de infração.
Segundo o voto acima transcrito, aplica-se ao caso a disposição do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Em muitos casos de análise da base de cálculo para fins de restituição de tributo, o
resultado do procedimento é tão somente a redução do montante a ser devolvido ao interessado.
Não haveria, portanto, constituição do crédito tributário, mas mera redução do montante a ser
restituído.
Acrescente-se a isto que o saldo negativo não é objeto de declaração com natureza
constitutiva perante o fisco, de modo que o valor eventualmente constante em DIPJ ou ECF não
está constituído em favor do declarante, mas possui natureza meramente declaratória, conforme
Súmula CARF no 92.
A defesa da indispensabilidade do auto de infração em situações deste jaez é
referendada, dentre outros, pelo ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, autor dos
fundamentos abaixo apresentados no acórdão 9101-007.152 e que integraram aquele voto
vencido:
[...]
Partindo-se da interpretação literal do dispositivo é possível afirmar que este dá
um comando imperativo ao determinar em seu caput que a forma de exigência do
crédito tributário deve se dar por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento e estende, em seu parágrafo 4o, tal determinação às hipóteses "em
que, constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de
crédito tributário”.
Assim, revela-se de pronto que não é uma faculdade, mas um comando legal
determinando a forma como deve ser constituído o crédito tributário pela
autoridade fiscal ao proceder o lançamento de ofício em face das infrações por
ela apuradas, [...]
Adotando-se o método teleológico de interpretação, por tudo que se expos até
aqui sobre a forma de constituição e revisão do crédito tributário, a melhor
conclusão, a meu ver, é a de que o dispositivo em questão é a forma determinada
pelo legislador para a constituição do crédito tributário, mediante o lançamento
de ofício pela autoridade administrativa competente, em sintonia com o que
dispõe o Código Tributário Nacional nesta matéria.
E, diante disso, deve-se dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para anular
o Despacho Decisório, determinando à Unidade de Origem que realize uma nova
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
18
análise do crédito pleiteado, sem que se faça retificação da base de cálculo do
tributo.
[...]
Confesso que até me aprofundar no estudo deste caso, eu também considerava
aceitável o ato praticado pela autoridade administrativa de proceder ao ajuste da
base de cálculo e à retificação do quantum devido, tão somente mediante a
exposição dos motivos de fato e de direito no seu despacho decisório, por
vislumbrar no caso apenas a glosa de um crédito pleiteado e não perceber, de
outro lado, a exigência de uma crédito tributário ainda não constituído.
Diante do quadro ora analisado, revejo tal entendimento, pois estou convicto que
não há espaço para a revisão do crédito tributário constituído por meio de
confissão do sujeito passivo através do lançamento de ofício senão pela forma
determinada na lei que rege o processo administrativo fiscal em seu art. 9o, em
consonância com o que dispõe o Código Tributário Nacional.
Logo, deve ser restabelecida a base de cálculo do IRPJ devido, e informado na DIPJ
do período, revertendo-se a glosa dos valores apontados (glosa de compras e
despesas operacionais), reconhecendo a nulidade do Despacho Decisório.
Com todas as vênias, penso que não assiste razão para a conclusão defendida no
voto vencido.
Do acórdão 9101-007.152, extrai-se, dentre outros ensinamentos, o seguinte
excerto, dando conta da exposição de motivos da norma que inseriu o § 4o ao art. 9o do PAF
(destaques acrescidos):
Neste ponto, não posso deixar de analisar o respeitável entendimento do
d. conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, ilustre membro deste colegiado,
manifestado no artigo que trata deste tema, intitulado “A Análise do
Direito Creditório na Repetição do Indébito Tributário Federal”, onde
aponta que a introdução desse § 4o no artigo 9o do Decreto no
70.235/1972 tinha como objetivo, segundo a exposição de motivos da MP
no 449/2008, que lhe deu origem, tão somente o de “assegurar o direito ao
contraditório e a ampla defesa” nas hipóteses mencionadas, conforme
aponta, verbis:
A modificação legislativa teve apenas o condão de criar uma previsão
legal para a atuação das infrações que não resultam em exigência de
crédito tributário. Seu objetivo foi bem esclarecido no item 13 da
Exposição
de
Motivos
Interministerial
no
161/2008
–
MF/MP/MAPA/AGU – apresentada para a Medida Provisório no
449/2008, que lhe deu origem:
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
19
13. O art. 23, por sua vez, altera o Decreto no 70.235, de 1972,
sendo que a alteração do art. 9o do referido Decreto visa
possibilitar à Fazenda Nacional, nas hipóteses em que não
resulte o lançamento de crédito tributário, a formalização de
infrações que ensejem a redução de valores a restituir, a
compensar ou a deduzir de tributos e a glosa de créditos de
tributos não cumulativos, permitindo ao contribuinte exercer
plenamente o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Tratou-se, então, de garantir o contraditório e a ampla defesa nas
hipóteses em que constatadas as referidas infrações. Portanto, a
finalidade dessa norma deve ser colhida em absoluta consonância
com a ideia de se garantir o contencioso administrativo e, sobretudo,
com a exigência probatória contida no caput do mesmo artigo, qual
seja todos os elementos indispensáveis à comprovação do ilícito.
Desde que tais premissas sejam atendidas, não vejo necessidade de
se exigir a lavratura de auto de infração se o mesmo objetivo pode
ser atingido com um despacho decisório que pode ser contestado
pela via da manifestação de inconformidade dos §§ 9o a 11 do art. 74
da Lei no 9.430/1996.
Ainda que a exposição de motivos da alteração legislativa seja suficientemente
esclarecedora, não convenceu o digno Conselheiro quanto à sua finalidade, qual seja, de garantir o
direito ao contraditório e ampla defesa às situações em que, constatada a infração à legislação
tributária, não resulte em exigência de crédito tributário.
Ocorre que nos casos de restituição e compensação o contraditório estava
assegurado desde 2003 com as alterações promovidas no art. 74 da Lei no 9.430/1996 pela Lei no
10.833/2003. Ou, por outras palavras, a alteração promovida não teve por escopo alterar o
procedimento anteriormente estabelecido pela Lei no 9.430/1996.
Dirigiu-se, certamente, a outros procedimentos fiscais que poderiam dar margem a
contestação quanto à aplicação do PAF. Evidencio, aqui, o procedimento de fiscalização do IRPJ,
por exemplo, que resultasse em constatação de prejuízo fiscal no período auditado inferior ao
originalmente informado, que não dependia, antes da alteração legislativa, de auto de infração
para sua conclusão.
Para além das hipóteses previstas após o advento da Lei no 11.941/2009, como
antes afirmado, desde 2003 é assegurado o direito ao contraditório nos processos de restituição
cumulados com compensação. Neste cenário, afastando-se a hipótese de impossibilidade de se
aferir a base de cálculo a partir da qual se chegou ao indébito restituível, não parece crível que
todos os casos levados a efeito pelo fisco entre 2003 e 2009 tenham sido maculados por vício
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
20
insanável, já que não prescindiam de auto de infração para reduzir eventual saldo negativo
indevidamente apurado.
É de se concluir, portanto, que o instrumento que promoveu a redução do valor do
direito creditório vindicado não é óbice intransponível para ato administrativo, sendo suficiente
que esteja devidamente motivado e fundamentado e que se garanta ao sujeito passivo o direito
ao contraditório e ampla defesa.
Reforça este entendimento a Súmula CARF no 159, cujo racional se aplica com
perfeição ao caso ora em julgamento:
Súmula CARF no 159
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento
de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem
na base de cálculo das contribuições.
Não se vislumbra um único argumento que seja capaz de afastar, em relação ao
saldo negativo de IRPJ ou base de cálculo negativa da CSLL o mesmo entendimento acima
expresso, que dispensa a realização do lançamento fiscal (leia-se, auto de infração) para a glosa de
ressarcimento do PIS e da Cofins.
Por estes fundamentos, não há como reputar indevida a alteração na base de
cálculo do saldo negativo da CSLL por não ter sido formalizada por meio de auto de infração.
Já o segundo fundamento para considerar nulo o procedimento foi o acolhimento
da prejudicial de decadência por parte do voto vencido.
Esta matéria é deveras controvertida no âmbito deste Conselho, inclusive na CSRF,
conforme anotado pelo voto vencido ao se reportar ao acórdão no 9101-007.104, de 08/08/2024,
que deu provimento, por voto de qualidade, ao recurso especial manejado pela Contribuinte.
Superada a questão ligada à desnecessidade do auto de infração para reduzir o
prejuízo fiscal apurado e partindo-se da premissa que a controvérsia está restrita à reapuração,
pelo fisco, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para fins de determinação do saldo negativo, as
principais linhas de pensamento sobre a matéria poderiam ser assim sumarizadas, no que respeita
à decadência:
i)
o prazo decadencial para o fisco aferir a base de cálculo declarada deve ser
contado conforme o art. 150, § 4o do CTN, tendo como termo inicial a data
de ocorrência do fato gerador;
ii)
o prazo deve ser contado segundo o art. 150, § 4o do CTN, tendo como
termo inicial a data de aproveitamento do saldo negativo;
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
21
iii)
o prazo deve ser contado no prazo do art. 150, § 4o do CTN, tendo como
termo inicial a data da DIPJ (ECF) retificadora ou da declaração original
apresentada a destempo;
iv)
não há prazo para o fisco analisar o direito creditório vindicado, desde que
ocorra no interregno do lustro para homologação tácita das compensações
declaradas.
Todas as posições têm respeitáveis fundamentos que as embasam e defensores e
defensoras de elevado prestígio neste Conselho.
Dito isso, alinho-me à posição defendida pelo ilustre Conselheiro Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes e que pode ser assim sintetizada, conforme declaração de voto encartada ao
acórdão 9101-007.104 (com destaques acrescidos):
Externei a mesma posição em todas as vezes que enfrentei esse tema, nas
suas mais diversas vertentes, como aquisição de prejuízos fiscais,
incentivos fiscais e saldos negativos, como no presente feito. São exemplos
os acórdãos: no 1201-00.448, 1201-00.449, de 30/03/2011; no 1201-
00.478, 1201-00.479 de 25/05/2011; no 1401-001.578, de 05/04/2016; no
1401-001.684, de 09/08/2016; no 1401-001.808, de 21/03/2017; no 1401-
002.067, de 19/09/2017.
Em síntese, toda vez que o contribuinte pleiteia um direito perante o fisco,
seja ele de qual natureza for, é necessário que comprove todos os
elementos constitutivos desse direito, se assim for demandado pela
autoridade concedente. Inexiste, na legislação tributária federal, qualquer
prazo que estabeleça a aquisição de direitos perante a Fazenda Pública em
face do decurso de prazos. Tal possibilidade é chamada de prescrição
aquisitiva e exige previsão expressa. Não se pode transmutar os prazos de
caducidade para o Fisco constituir o crédito tributário por meio do
lançamento, em prazos de obtenção de direitos pelo contribuinte.
Aliás, aqui vale mais um destaque. Em diversos votos com a posição oposta
a essa aqui estampada, afirma-se que este ou aquele elemento da
escrituração do contribuinte já teria sido lançado ou já teria havido a
homologação desses valores. Ora, se assim fosse, a Fazenda Pública
também não poderia questionar o custo de bens na apuração de ganho de
capital, uma vez passados ais de cinco anos da sua aquisição, na pessoa
jurídica e também na física.
Há ainda afronta indireta a súmulas do próprio CARF , como a Súmula CARF
no 10 (Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de
crédito tributário relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em
conta o período de apuração de sua efetiva realização ou o período em
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
22
que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em
percentuais mínimos) e a Súmula no 116 (Para fins de contagem do prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de
amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do
tributo em cobrança). Note-se que, em muitos dos casos abarcados pelos
precedentes dessa súmula, questiona-se a própria formação do ágio, a qual
pode ter ocorrido após bem mais que o prazo de 5 (cinco) anos da
decadência.
Enfim, a decadência só atinge o direito para o fisco exigir valores do
contribuinte, nunca para blindar o pleiteante de demonstrar todos os
elementos que constituem o direito requerido.
Por essas razões e mais uma vez renovando as vênias em relação àqueles
que adotaram posição aqui contraditada, meu voto é por negar
provimento ao recurso especial do contribuinte quanto a essa divergência.
Concordo inteiramente com a posição acima transcrita. Não há norma legal que
obrigue a autoridade tributária a efetuar o pagamento de uma restituição (excetuando aqui o caso
das declarações da pessoa física, que tem natureza constitutiva) sem analisar o direito vindicado.
Aliás, o próprio CTN prevê expressamente que o indébito tributário ocorre quando
o valor recolhido é cotejado com a legislação tributária aplicável levando-se em conta a natureza e
as circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido:
Pagamento Indevido
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162,
nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
[...]
Note-se, de plano, que a norma é expressa ao prever o prazo de 5 anos para a
homologação da declaração compensação, mas não há nada a respeito da análise do pedido de
restituição. Disso decorre que, uma vez transcorrido o lapso temporal previsto em lei sem a
manifestação da autoridade fiscal, opera-se a homologação tácita da compensação, tornando-se
definitiva a extinção dos débitos veiculados na respectiva declaração.
Entretanto, o direito creditório que foi utilizado na declaração compensação
tacitamente homologada não resta homologado. Assim, se um PER/DCOMP usa parte do direito
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
23
creditório vindicado e a declaração de compensação (DCOMP) é homologada por decurso do
prazo, isso não implica em homologação do crédito veiculado no PER. Eventual saldo existente do
direito creditório vindicado e que seja utilizado posteriormente em outra DCOMP deve
necessariamente ser objeto de análise quanto à sua liquidez e certeza.
Note-se que a previsão contida no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 é regra
expressa de excepcionalidade contida no art. 150, § 4odo CTN e sua contagem deve se dar com
início na data de entrega do PER/DCOMP.
É consabido que a análise do processo que visa combinar a
restituição/ressarcimento com a declaração de compensação recai, necessariamente, na
procedência do pedido, na existência e liquidez do direito creditório. Os débitos cujas
compensações são declaradas não são objeto de análise, em regra, já que cabe ao sujeito passivo
eleger quais valores não liquidados serão objeto de compensação.
Retirar do fisco o poder/dever de analisar pormenorizadamente a composição do
direito creditório reivindicado, tendo como data inicial para contagem do prazo de tal mister o da
entrega do PER/DCOMP é reduzir indevidamente o alcance na norma legal expressa do art. 74, §
5o da Lei no 9.430/1996, já que, em termos práticos, a análise dos processos de PER/DCOMP se
resume a aferir a correção do crédito pretendido.
É deixar ao talante do Interessado a decisão sobre o prazo que disporá a
administração tributária para decidir se o direito creditório, recurso público destinado ao
particular, é líquido e certo.
A título ilustrativo, veja-se que no caso concreto houve a criação de um inexistente
prejuízo fiscal de exercícios anteriores:
12. Além de não ter obedecido o limite de 30%, conforme determina o
artigo 250 do Decreto no 3000/99, o contribuinte compensou valores
superiores ao disponível de prejuízo fiscal, conforme comprova o sistema
online Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI),
anexado às fls. 177 a 187. No ano de -2001 o contribuinte possuía de saldo
de prejuízo fiscal o valor de R$ 3.362.972,02 (f1.184) e, na linha 17 (fl.
185) cria o valor de R$ 8.808.013,68.
O prejuízo existente de pouco mais de 3 milhões de reais em 2001 passou, por uma
simples informação na DIPJ, a ser de quase 9 milhões de reais. Verdade que isso pode ser
decorrido de um mero equívoco no preenchimento da declaração, mas o que não se pode aceitar
é que a administração fazendária, mesmo ciente da inexistência do direito creditório, seja
obrigada, ao arrepio da norma do art. 170 do CTN, a entregar ao particular o recurso público que
não lhe pertence.
Para ilustrar os fatos, uma empresa apresenta em outubro de 2013 um PERDCOMP
formulado a partir de um direito creditório decorrente do saldo negativo do ano-calendário 2010.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
24
A interessada informa um crédito de 100 mil e utiliza 70 para abater débitos próprios. A
compensação homologada tacitamente em outubro de 2018 não resulta na validação automática
do crédito não aproveitado originalmente no PERDCOMP de 2013. Assim, um novo PER
apresentado em março de 2014 para o aproveitamento do saldo restante do direito creditório
original e levada à análise em dezembro de 2018 deverá, necessariamente, avaliar a liquidez e
certeza do direito creditório remanescente, sob pena de ferir frontalmente as previsões do art.
170 do CTN e do caput do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Aqueles que defendem que o prazo para análise do direito creditório deve ser
contado a partir da data do fato gerador não concordarão, obviamente, com a conclusão acima
apresentada. Segundo o entendimento que prevalece nessa linha de pensamento, a análise do
direito creditório, após transcorrido o prazo de 5 anos contados a partir do fato gerador que
resultou no crédito vindicado, deve se ater à comprovação das retenções do imposto de renda
pela fonte pagadora e dos recolhimentos (ou compensações) das estimativas mensais informadas
no PERDCOMP. A análise do valor do saldo negativo informado não poderia mais ser realizada,
posto ter se operado, em relação ao fisco, a extinção do direito de lançamento pela decadência.
A questão da desnecessidade do lançamento para redução do direito creditório já
foi abordada neste voto e trata-se, salvo melhor juízo, de matéria sumulada.
Ainda que este redator divirja do entendimento quanto à limitação da análise do
direito creditório, há de se admitir que o fisco, de certo modo, oferece argumentos a quem assim
pensa. Explico.
Diante do volume de PERDCOMP apresentados, o procedimento de análise passou a
ser automatizado, buscando evitar a homologação tácita dos débitos compensados. Ocorre que a
análise eletrônica somente poderia ser realizada a partir de parâmetros objetivos e passíveis de
cotejo entre sistemas diferentes da RFB.
Assim, no PERDCOMP passaram a ser individualizados os elementos formadores do
direito creditório, quais sejam: valor do saldo negativo, valor das estimativas mensais recolhidas
(ou compensadas) e valor do IRRF, discriminado por rendimento e fonte pagadora. Essas
informações são cotejadas com as constantes em outros sistemas da RFB, para fins de validação e
emissão do despacho decisório eletrônico.
Note-se, é um procedimento absolutamente simplificado e que é adotado, em
regra, para todos os casos, mesmo aqueles cujo direito creditório vindicado ainda não tenha
completado 5 anos da data do fato gerador. Mas é a medida possível, diante da imensa
complexidade que é aferir a correção da base de cálculo apurada pela empresa no período, tarefa
que ainda hoje parece ser improvável de automatização.
De todo modo, como esses são os parâmetros de análise nos despachos eletrônicos,
acabou-se por considerar indevidamente vedada ao fisco a prerrogativa de aferir a correção da
base de cálculo que, depois das deduções previstas no art. 2o da Lei no 9.430/1996, resulta no
saldo negativo pretendido.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
25
Só se poderia aferir o resultado, e não a formação das partes que lhe deram origem.
Como bem expresso na declaração de voto supratranscrita, o racional que veda a
análise da correção da base de cálculo do IRPJ e da CSLL contraria as Súmulas CARF nos 10 e 116.
Este redator admite a dificuldade de conciliar a vedação imposta para a análise da
base de cálculo (direito creditório) depois de transcorridos 5 anos do fato gerador com a
expressão da Súmula CARF no 80.
É bem verdade que a Súmula é direcionada exclusivamente ao cômputo, na base de
cálculo do imposto, das receitas que ensejaram retenções pelas fontes pagadoras.
Contudo, quando se avalia se uma determinada receita integrou ou não a base de
cálculo do imposto, está-se analisando a composição desta base. Sim, é fato que o resultado desta
análise, quando constatado o oferecimento à tributação de rendimento menor do que o auferido,
é a proporcionalização do IRRF, de modo que o valor aproveitado no saldo negativo seja
compatível com os rendimentos que ensejaram as retenções e foram tributados.
De todo modo, este é um meio para se chegar ao resultado preciso do período de
apuração, que seria um saldo negativo inferior ao direito creditório pleiteado se computadas
corretamente as receitas auferidas e não informadas originalmente.
Evidentemente, não se desconsidera que o art. 2o da Lei no 9.430/1996
expressamente condiciona o aproveitamento do IRRF ao oferecimento à tributação do rendimento
que o originou.
Penso que o dispositivo, todavia, visa evitar que haja aproveitamento do IRRF em
relação a rendimentos cuja tributação é definitiva quando da retenção do respectivo imposto.
Bem verdade que são situações atípicas no caso de pessoas jurídicas, notadamente as tributadas
pelo lucro real, mas dada a miríade de hipóteses de rendimentos sujeitos à retenção pela fonte
pagadora, cada uma sujeita a um regramento próprio, a lei é esclarecedora ao condicionar o
aproveitamento do IRRF ao cômputo, na base de cálculo, do rendimento que o acarretou.
Não me parece defensável que se possa aferir se uma receita A ou B integrou a base
de cálculo do IRPJ ou da CSLL, mas não se possa confirmar se uma receita C ou D foi oferecida à
tributação, ou se uma despesa X existe e é dedutível ou não.
Procedimento idêntico ao utilizado em relação ao IRRF poderia, em tese, ser
adotado para as estimativas mensais. Suponha-se que num determinado mês, a empresa tributou
receitas totais de 100 mil e recolheu estimativa de 25 mil. O fisco, ao analisar o período de
apuração, comprovou que a receita auferida foi de 200 mil, de modo que a estimativa apta a
compor o saldo negativo seria 12,5 mil, já que o valor recolhido corresponde à metade que
deveria ter sido paga.
Ah...mas a empresa recolheu a estimativa de 25 mil e ela deve integrar o saldo
negativo. Sim, recolheu o valor, como sofreu a retenção do IRRF aproveitado proporcionalmente.
As duas ocorrências seriam decorrentes do mesmo vício: a empresa, no curso do ano-calendário
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
26
que gerou o direito creditório, ofereceu à tributação menos do que deveria ter oferecido, e ainda
assim pretende ter restituído parte do que pagou “a mais”, quando na verdade pagou a menos do
que pagaria, se tivesse obedecido à lei tributária e obedecer ao comando veiculado no art. 165,
inciso I do CTN.
Pelo exposto, e dada a previsão constante no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, o
fisco pode, no prazo estabelecido, aferir todos os elementos formadores do saldo negativo
vindicado, inclusive a base de cálculo do IRPJ ou da CSLL que, após as deduções legais, deu origem
ao crédito pretendido.
Menos do que isso seria impor ao fisco, e seus agentes, a obrigação de transferir do
erário público para o particular recursos sem que se confirme, nos termos do CTN e da lei, que os
valores são efetivamente devidos pela Fazenda.
Ressalve-se ainda que há entendimentos que relativizam, para os casos de DIPJ ou
ECF retificadoras, o prazo para análise do direito creditório pretendido. Segundo este
entendimento, quando ocorrida a retificação, a contagem do prazo decadencial para análise da
base de cálculo se iniciaria na data da entrega da declaração retificadora.
Sempre com todas as vênias e respeitando o entendimento, que inclusive mitiga
(suavemente) a interpretação menos favorável ao fisco, haveria de se esclarecer se a contagem do
prazo decadencial tem início na data do fato gerador ou na data da entrega da declaração.
Caso seja a data do fato gerador o marco inicial de contagem do prazo, eventual
retificação da DIPJ ou da ECF não teria o condão de trasladar para outro momento o termo inicial
do prazo.
Se o prazo deve ser computado a partir da entrega da declaração, parece ser
indiferente ser ela original ou retificadora, e o curso fatal dos 5 anos somente ocorreria levando-se
em conta a data de cumprimento da obrigação acessória. Ou, se assim não fosse, bastaria que se
entregasse uma declaração original às vésperas do encerramento do prazo de 5 anos do fato
gerador para que ela gerasse todos os seus efeitos, sem análise por parte da autoridade fiscal.
Inobstante, como dito e refirmado, o caso dos autos é de PERDCOMP, cujo prazo
para homologação previsto legalmente é de 5 anos, contados da entrega da declaração e,
obviamente, a análise envolve o correto dimensionamento do crédito pretendido, que se originou
a partir de base de cálculo apurada pela interessada e sujeita a aferição, no mesmo período, pelo
fisco.
No caso dos autos, a análise do PER/DCOMP ocorreu no lapso de 5 anos contados
da entrega do PER, bem como no prazo de 5 anos contados da entrega da DIPJ retificadora que
fundamentou o pedido, não havendo qualquer razão para que seja declarada a decadência de
análise da formação do direito creditório.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16306.000278/2010-62
27
Quando menos, dever-se-ia considerar a não tributação de parte das receitas que
ensejaram a retenção do imposto de renda utilizado na formação do saldo negativo, sob pena de
afronta ao veiculado na Súmula CARF no 80.
Por estes fundamentos, o Colegiado divergiu do voto do Conselheiro Relator.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 443
DF CARF MF
Original